Tribunal: CARF
Processo: 13896.912424/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.912424/2009-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.046 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrentes
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
COM
EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
Na vigência de causas suspensivas de exigibilidade não se admite a fluência
deste prazo prescricional constante do artigo 174, do CTN. Tratando-se de
prazo para a cobrança do crédito tributário, não se pode admitir seu decurso
quanto: (i) ainda não surgiu o direito de exigi-lo; ou (ii) quando tal direito não
pode ser exercido.
A autoridade de origem, ao dar continuidade ao processo administrativo fiscal,
acabou por garantir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos
termos dos artigos 33 e 35 do Decreto 70.235/72, reproduzidos nos artigos 73 e
74 do Decreto 7.574/2011.
SANEAMENTO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Em concreto, não há dúvida fundada e razoável acerca do momento inicial da
contagem do prazo para apresentação de Manifestação de Inconformidade,
desse modo, não há como interpretar os disciplinamentos constantes do
Decreto no 70.235/72 de forma favorável ao contribuinte. Nessa esteira, o
Recurso Voluntário não merece ser conhecido.
NORMAS PROCESSUAIS. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. ANÁLISE
DO MÉRITO PELA INSTÂNCIA AD QUEM. PRECLUSÃO.
O não conhecimento da impugnação apresentada pelo contribuinte limita o
objeto do Recurso Voluntário às razões que consideram intempestiva a
impugnação. E, caso essas razões sequer tenham sido invocadas em sede de
Recurso Voluntário, não há fundamento para o seu conhecimento.
INTIMAÇÃO. VIA POSTAL. SÚMULA CARF No 09.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.912424/2009-70
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.046 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.912424/2009-70

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em considerar não
prescritos os débitos constantes no pedido de compensação e não conhecer do recurso voluntário.
O Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira votou por não conhecer do Recurso Voluntário,
mas por reconhecer, de ofício, a prescrição dos débitos cobrados em decorrência da não
homologação da compensação. O conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque votou pelas
conclusões. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os conselheiros Neudson
Cavalcante Albuquerque e Allan Marcel Warwar Teixeira. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-004.043, de 17 de
setembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 13896.911810/2009-44, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Por economia processual e por bem descrever os fatos, adota-se como parte deste,
o relatório constante da decisão de primeira instância:
Tratam os autos de análise eletrônica da Declaração de Compensação (Dcomp), por
intermédio da qual o contribuinte compensou débitos com suposto crédito original de
pagamento indevido ou a maior de mesmo tributo e forma de apuração.
2. A análise efetuada resultou na emissão de Despacho Decisório, que decidiu por não
homologar a compensação declarada.
2.1. Consoante fundamentação da decisão, o Darf foi integralmente alocado a débito
confessado em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), referente
ao período de apuração e ao tributo indicados na guia de recolhimento, inexistindo
pagamento a maior que o devido.
3. Cientificado da decisão por via postal em 19 de outubro de 2009 conforme cópia do
Aviso de Recebimento (AR), em 23 de novembro de 2009 o contribuinte apresentou a
manifestação de inconformidade [...]
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.046 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.912424/2009-70

Posteriormente, em 18 de dezembro de 2009, os autos foram encaminhados à Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Campinas - SP para apreciação da
manifestação de inconformidade, com pronunciamento da unidade preparadora pela sua
tempestividade . Entretanto, tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 2013,
e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 2013, em 22 de agosto de 2014 os autos foram
remetidos a esta DRJ/Recife para proceder ao julgamento da lide.
A DRJ não conheceu a Manifestação de Inconformidade, , cuja ementa recebeu o
seguinte descritivo, verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA.
A petição apresentada fora do prazo não caracteriza manifestação de inconformidade,
não instaura a fase litigiosa, não suspende a exigibilidade do crédito tributário, e não
comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a
tempestividade como preliminar, o que não ocorreu no presente caso.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada da decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário. Em síntese,
por meio de sua defesa, a contribuinte diz ser tempestivo o Recurso Voluntário e, ignorando o
fato de a decisão de piso ter deixado de conhecer da Manifestação de Inconformidade por
intempestiva, reforça os argumentos de mérito na tentativa de demonstrar a legitimidade do seu
direito creditório e, caso não seja esse o entendimento do Colegiado, requer que o julgamento
seja convertido em diligência, em observância ao princípio da verdade material.
Subsidiariamente, caso a compensação realizada pela Recorrente não seja
reconhecida, requer que a multa imposta seja cancelada diante da sua patente ilegalidade e
inconstitucionalidade.
Os autos, então, foram encaminhados ao CARF para julgamento do recurso.
Adicionalmente, registre-se que, em 10/08/2020, foram apresentados memoriais
pela ora Recorrente, onde apresenta racional técnico para fins de que seja reconhecida a
prescrição, desde 18/11/2014, dos débitos fiscais objeto de compensação tributária.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.046 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.912424/2009-70

forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor no acórdão paradigma
como razões de decidir: (...)1
Da Análise da Matéria de Ordem Pública Suscitada
Antes de enfrentar, propriamente, se o Recurso Voluntário deve ou não ser conhecido,
passo analisar a questão de ordem pública suscitada em sede de Memoriais pela ora
Recorrente, qual seja: se os débitos fiscais objeto de compensação tributária encontram-
se ou não extintos pela prescrição desde 18/11/2014.
Para fins de justificar o seu pleito, a contribuinte apresenta as seguintes considerações:
No caso concreto, para justificar o não conhecimento da manifestação de
inconformidade apresentada, a própria DRJ-REC destacou nos quatro acórdãos
proferidos que “a petição apresentada fora do prazo não caracteriza
manifestação de inconformidade, não instaura a fase litigiosa, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário, e não comporta julgamento de primeira
instância, saldo se caracterizada ou suscitada a tempestividade como
preliminar, o que não ocorreu no presente caso.”.
A consequência lógica desta assertiva é que, não tendo sido instaurado
regularmente o processo administrativo fiscal, os débitos fiscais objeto de
compensação se reputaram líquidos, certos e plenamente exigíveis desde
19/11/2009, ou seja, o dia seguinte ao termo final de 30 dias para apresentação
de manifestação de inconformidade aos despachos decisórios proferidos (como
bem atestam os acórdãos da DRJ em seus parágrafos 8).
Logo, aplicando-se o prazo de 5 anos para o ajuizamento de ação executiva por
parte do Fisco Federal previsto no artigo 174 do CTN, tem-se que, desde
18/11/2014, os débitos fiscais em discussão se encontram prescritos, não
podendo mais ser objeto de qualquer ação de cobrança por parte da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Destaque-se que a unidade preparadora do processo administrativo fiscal – no
caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil onde foi efetuado o protocolo das
manifestações de inconformidade – poderia ter, desde logo, identificado a
intempestividade e, por esta razão, não ter suspendido a exigibilidade dos
débitos fiscais em questão.
Admitindo-se, por mera hipótese, que as manifestações de inconformidade
teriam suspendido a exigibilidade dos débitos fiscais – o que, nas palavras da
própria DRJ, não foi o caso –, ainda assim os débitos fiscais já estariam
prescritos, pois os acórdãos foram proferidos em 03/10/2014, ou seja, há mais de
cinco anos.
Veja-se, no fluxograma abaixo, os principais marcos temporais que evidenciam a
prescrição dos débitos fiscais objeto de compensação tributária no caso concreto:

1 Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada no acórdão paradigma desta
decisão.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.046 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.912424/2009-70

É pacífico na jurisprudência tanto do E. CARF quanto das Cortes Judiciais de
que a impugnação ou manifestação de inconformidade apresentada
intempestivamente é incapaz de suspender a exigibilidade do crédito tributário,
tampouco instaura a fase contenciosa (i.e., o processo administrativo
propriamente).
Acatada a premissa de que a impugnação ou a manifestação de inconformidade
intempestiva não suspende a exigibilidade do crédito tributário, e não havendo
possibilidade de se interromper o prazo prescricional fora das hipóteses previstas
pelo artigo 174 do CTN, impõe-se o reconhecimento de que os débitos fiscais
objeto de compensação encontram-se prescritos.
Conforme expressamente consignado pela ora Recorrente, o contribuinte se beneficiou a
suspensão da exigibilidade do curso do presente contencioso administrativo.
Para essa relatoria, não há dúvidas de que, nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN,
a apresentação de defesa e recursos administrativos suspendem a exigibilidade do
crédito tributário. Vejamos:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
De fato, de acordo com o artigo §2o do art. 56 do Decreto 7.574/2011, a autoridade de
origem (DRF) deveria ter reconhecido a intempestividade, obstado os efeitos da
suspensão da exigibilidade e encaminhado os autos para inscrição em dívida ativa, em
vista da constituição definitiva do crédito tributário. Contudo, remeteu os autos para
apreciação da DRJ/Recife que, por sua vez, analisou a intempestividade da
Manifestação de Inconformidade, ainda que não alegada pela contribuinte. Após, foi
aberto prazo para apresentação de Recurso Voluntário e, quando da sua interposição,
ora Recorrente sequer faz menção à questão da intempestividade.
Verifica-se, claramente, verdadeira sucessão de erros por parte de todos os agentes
processuais. Nesse contexto, mostra-se relevante zelar para que nenhuma das partes
venha a se beneficiar da sua própria torpeza. Se de um lado o fisco, ao dar continuidade
ao processo administrativo fiscal, acabou por garantir a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, nos termos dos artigos 33 e 35 do Decreto 70.235/72, reproduzidos
nos artigos 73 e 74 do Decreto 7.574/2011, não pode agora o contribuinte, que se
beneficiou desse efeito, invocar a ocorrência de suposta prescrição.
Vejam que, o voto vista do I. Cons. Allan Marcel Warwar Teixeira é muito
coerente ao consignar a inocorrência de causa suspensiva e, se esta não sobreveio, de
fato os débitos tributários restam prescritos. Em sentido contrário, mas seguindo a
mesma lógica, essa relatoria considera, diante das hipóteses legais, clara a ocorrência de
causa suspensiva e, por consequência, não teria operado a prescrição dos débitos
tributários.
De outra parte, o que não se pode aqui admitir, sob nenhuma hipótese, é ser considerada
afastada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário e esse E. CARF sequer
ter a prerrogativa (leia-se competência) de analisar a questão da prescrição, sob o manto
de tratar-se de análise de mérito. E, nesse aspecto, são cirúrgicas as razões constantes do
voto vista do citado Conselheiro acerca da competência do CARF para apreciação da
questão da prescrição por tratar-se de matéria de ordem pública (conforme dispõem os
artigos 193, do Código Civil e 53, da Lei no 11.941/20-09), o que, fatalmente, se
sobrepõem a qualquer argumento de ordem processual atrelado à potencial óbice quanto
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.046 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.912424/2009-70

à análise do pleito dada a natureza meritória da prescrição. Acolher essa tese seria
permitir que o fisco se beneficie da própria torpeza.
No mais, conforme se depreende das próprias razões trazidas pela ora Recorrente, o
pleito por ela formulado não se refere a prescrição intercorrente. Logo, não há que se
falar aqui na aplicação da Súmula CARF no 11.
Feitas essas considerações de ordem fática e processual, vale dizer que, uma vez
constituído o crédito tributário por meio do lançamento, o contribuinte têm duas
possibilidades centrais: (i) apresentar recurso administrativo - independente de ser
conhecido ou não, o que suspenderá a exigibilidade do crédito tributário; (ii) deixar
transcorrer o prazo dos 30 dias e, caso não recolha o tributo com os devidos acréscimos
legais, o crédito tributário será inscrito em dívida ativa e ajuizada a Execução Fiscal.
Nos termos do artigo 174, do CTN, “A ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”
Vejam que, a constituição definitiva do crédito tributário, para fins de contagem do
prazo prescricional, dá-se no momento em que o crédito pode ser objeto de
cobrança judicial e, portanto, quando não está mais amparado por causa
suspensiva da exigibilidade.
Dito de outra forma, o crédito tributário só estará definitivamente constituído com o
término do PAF e, por conseguinte, quando não mais houver possibilidade de o
contribuinte recorrer administrativamente.
Não podemos olvidar que, a prescrição configura-se pela perda do direito da Fazenda
Pública à cobrança judicial do crédito tributário. Efetiva perda do direito de se iniciar ou
exercer a ação de execução fiscal. Distingue-se, neste ponto, da decadência, que atinge
o próprio direito.
Como bem pontuou o ministro Gurgel de Faria, relator do REsp 1.320.825, “a
pretensão executória da Fazenda Pública (actio nata) somente surge no dia seguinte à
data estipulada para o vencimento do tributo”, de modo que antes disso não se pode
falar em transcurso do prazo prescricional.
Assim sendo, tratando-se de prazo para a cobrança do crédito tributário, não se pode
admitir seu decurso quanto: (i) ainda não surgiu o direito de exigi-lo; ou (ii) quando
tal direito não pode ser exercido. Como vimos, essa é a razão pela qual na vigência de
causas suspensivas de exigibilidade não se admite a fluência deste prazo.
Nessa esteira, foi assertivo o registro trazido pelo Rel. Ministro Humberto Martins, no
AgRg no AREsp 631.237/RN, ao consignar que:
Notificado o contribuinte para pagar os valores faltantes ou se defender, dá-se a
constituição do crédito tributário, o que inaugura o prazo prescricional para a sua
cobrança (art. 174 do CTN), salvo em ocorrendo quaisquer das hipóteses de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN) ou
interrupção do lustro prescricional (art. 174, parágrafo único, do CTN).
(AgRg no AREsp 631.237/RN, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 03/03/2015) (grifos nossos)
Interpretar esse dispositivo de forma a acolher a tese apresentada pela contribuinte, não
só implica em permitir que ela se beneficie da própria torpeza, mas afronta a lógica do
processo tributário constante das disposições contidas no CTN e no Decreto 70.235/72.
No mais, em termos práticos, se assim considerarmos, criaremos um impasse
absolutamente improdutivo, para dizer o mínimo, tanto na esfera administrativa como
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.046 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.912424/2009-70

judicial. Isso porque, a douta Procuradoria da Fazenda Nacional cuidará de, em casos
análogos, ajuizar o competente executivo fiscal para fins de obstar o decurso do prazo
prescricional e dar continuidade à cobrança judicial da dívida, já que o contribuinte não
estará mais amparado por causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Isso
implicará em medidas constritivas (leia-se depósito judicial e/ou oferecimento de
garantias) no âmbito judicial – providências que serão contestadas dado o grau de
precariedade e insegurança jurídica instaurada, vez que, na esfera administrativa, não
poderá ser obstado o direito de o contribuinte apresentar suas razões de defesa para fins
de que, potencialmente, possa ver superada a questão prejudicial relativa à
intempestividade e analisadas suas razões de mérito. Clara concomitância não admitida
na legislação!
Diante dessas ponderações de ordem técnica, ainda que considere a prescrição como
matéria de ordem pública, não cabe aqui ser reconhecida. In casu, o prazo prescricional
sequer foi iniciado já que estamos em sede de Recurso Voluntário e o contribuinte ainda
está amparado por causa suspensiva da exigibilidade – definitivamente, não está
concluído o presente contencioso administrativo.
Do Não Conhecimento do Recurso Voluntário
Superada a questão anterior. Passemos a analisar a admissibilidade do Recurso
Voluntário.
O recurso em questão sequer merece ser conhecido, vez que deixou de enfrentar os
fundamentos constantes da r. decisão de piso quanto à intempestividade da
Manifestação de Inconformidade.
Com efeito, restou incontroverso o fato de que a Manifestação de Inconformidade foi
apresentada fora do prazo legal e, portanto, não cabe a essa relatoria conhecer do
presente Recurso Voluntário já que, em sede de preliminar, a ora Recorrente não cuidou
de trazer provas hábeis a afastar tal circunstância fático-processual. E, somente se
superada essa questão prejudicial, podem ser analisados os fundamentos acerca da
liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
Para que não restem dúvidas quanto à cuidadosa apreciação por parte do r. Colegiado de
1a instância, cabe reproduzir o seguinte trecho do voto condutor:
Consoante AR abaixo copiado, o contribuinte tomou ciência do despacho
decisório no dia 19 de outubro de 2009 (segunda-feira).

Segundo despacho da unidade preparadora, a manifestação de inconformidade
foi apresentada no dia 23 de novembro de 2009, fato este que pode ser
confirmado a partir do carimbo de protocolo. Em que pese a falta de clareza
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.046 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.912424/2009-70

quanto ao dígito da unidade (“3”), verifica-se que se trata da mesma data de
protocolo das manifestações de inconformidade formalizadas nos autos dos
processos nos 13896.912423/2009-25 e 13896.912424/2009-70 contra despachos
decisórios emitidos na mesma data do aqui discutido. Mesmo que se
considerasse impossível a verificação da data do carimbo, a entrega da petição
no dia 23 resta confirmada pelas seguintes considerações: i) a petição foi firmada
no dia 20 de novembro; ii) esta não foi apresentada nesse dia por se tratar de
feriado municipal (“dia da Consciência Negra”); iii) os dias 21 e 22 foram
sábado e domingo, respectivamente; iv) assim, o primeiro dia após a elaboração
da petição que essa poderia ter sido entregue foi na segunda-feira, dia 23.
Confirmada, então, a data de apresentação da manifestação como sendo 23 de
novembro de 2009.

Diante da data de apresentação acima identificada, cabe considerar que a petição
foi formalizada intempestivamente, vez que o termo final do prazo de
contestação ocorreu em 18 de novembro de 2009, dado que o termo inicial foi o
dia 20 de outubro de 2009 (terça-feira – dia seguinte à ciência da decisão).
Descumprido, pois, o prazo estabelecido nos §9o, c/c o §7o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 10.803, de 2003.

A petição apresentada fora do prazo não caracteriza manifestação de
inconformidade, não instaura a fase litigiosa, não suspende a exigibilidade do
crédito tributário, e não comporta julgamento de primeira instância, saldo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade como preliminar, o que não ocorreu
no presente caso.
Não é demais consignar que, de acordo com a Súmula CARF no 9: “É válida a ciência
da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte,
confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o
representante legal do destinatário”.
Portanto, foi correto o posicionamento do Colegiado de 1o grau ao deixar de conhecer
da impugnação apresentada após o prazo de trinta dias, contados da data em que foi
feita a intimação da exigência, conforme previsto no artigo 15 do Decreto n° 70.235/72.
Repita-se, o não conhecimento da impugnação apresentada pelo contribuinte limita o
objeto do Recurso Voluntário às razões que consideraram intempestiva a impugnação.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.046 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.912424/2009-70

E, como essas razões sequer foram invocadas em sede de Recurso Voluntário, não há
fundamento para o seu conhecimento.
Em concreto, não há dúvida fundada e razoável acerca do momento inicial da contagem
do prazo para apresentação de Manifestação de Inconformidade. Ante a ausência de
provocação por parte da Recorrente, a matéria é incontroversa.
Diante do exposto, VOTO no sentido de considerar não prescritos os débitos tributários
constantes do pedido de compensação e não conhecer do Recurso Voluntário.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de considerar não
prescritos os débitos constantes no pedido de compensação e não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente Redator

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital